Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo o acórdão expresso quanto à ausência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência voltada a sobrestar os efeitos de decisão do TCDF em sede de tomada de contas especial, não há omissão a sanar na via dos embargos de declaração.
4. Sendo certo que a oferta de caução, por si só, não conduz à concessão do provimento provisório almejado, mostra-se indiferente perquirir a origem do crédito ofertado em garantia, não havendo, portanto, omissão a sanar.
5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos declaratórios não providos.